Tribunal: TJSP
Processo: 1007273-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
r Estadual n.o 207/1979 – Inexistência de falta administrativa residual – Valor indenizatório – Quantia de quinze mil reais, arbitrada pelo Juízo a título de indenização por dano moral, que se mostra adequada – Honorários advocatícios ajustados para que observado escalonamento previsto no artigo 85, § 3.o, do Código de Processo Civil – Recursos voluntários desprovidos, parcialmente provida a remessa necessária.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007273-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

23/02/2021

Ementa:
Apelação cível – Ação anulatória de penalidade com pedidos de reintegração no serviço público, pagamento dos atrasados e de indenização por dano moral – Processo administrativo disciplinar instaurado para apuração de inobservância aos deveres preconizados no artigo 62, II, III e IX, da Lei Orgânica da Polícia e do cometimento das transgressões disciplinares previstas no artigo 63, incisos XIV,

Ementa:
Apelação cível – Ação anulatória de penalidade com pedidos de reintegração no serviço público, pagamento dos atrasados e de indenização por dano moral – Processo administrativo disciplinar instaurado para apuração de inobservância aos deveres preconizados no artigo 62, II, III e IX, da Lei Orgânica da Polícia e do cometimento das transgressões disciplinares previstas no artigo 63, incisos XIV, XVIII, XXVII e XXXV do mesmo diploma legal, para fins de aplicação das penas previstas nos artigos 74, II, e 75, II, da citada lei – Escrivão de Polícia – Demissão a bem do serviço público – Pedidos julgados procedentes – Sentença escorreita – Servidor processado criminalmente pelo suposto cometimento do crime de falsificação de documento público, tipificado no artigo 297, § 1.o, do Código Penal – Superveniência de sentença absolutória proferida com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal – Hipótese de comunicabilidade entre as esferas administrativa disciplinar e criminal, conforme jurisprudência pacificada do C. Superior Tribunal de Justiça – Incidência do disposto no artigo 136 da Constituição Estadual e no artigo 65 Lei Complementar Estadual n.o 207/1979 – Inexistência de falta administrativa residual – Valor indenizatório – Quantia de quinze mil reais, arbitrada pelo Juízo a título de indenização por dano moral, que se mostra adequada – Honorários advocatícios ajustados para que observado escalonamento previsto no artigo 85, § 3.o, do Código de Processo Civil – Recursos voluntários desprovidos, parcialmente provida a remessa necessária.